Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-43.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002586-43.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA FERREIRA - CPF: 032.298.981-76 (APELANTE), DANILO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 054.414.651-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIANA FERREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos combinada com Indenização por Danos Morais n.o
1002586-43.2021.8.11.0044,
movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que a apelada deixou de apresentar documentos que possam comprovar a alegada contratação, seja o contrato entabulado ou a gravação da ligação que originou a contratação dos serviços.

Aduz que “
o histórico de faturas produzido em sistema interno, por ser alimento pela recorrida não tem a força probante que o caso requer, e deve ser desconsiderado
”, alegando ainda não ser tais documentos aptos a comprovar a contratação dos serviços.

Considerando os fatos narrados, cita ainda que “
afigura-se presente para o postulante os pressupostos necessários para obtenção de indenização reparatória em virtude dos danos morais, pelas várias violações cometidas pela requerida
”.

A apelada, por sua vez, além de impugnar a gratuidade de justiça conferida à parte autora; por considerar estar correta a sentença prolatada, na medida em que reconheceu a contratação dos serviços que deram origem ao débito, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Dano Moral n.o 1009085-40.2019.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, declarando a inexistência do débito em discussão, no valor de R$ 398,44 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fiados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Narra a autora e apelante que “
ao tentar abrir um cadastro em uma empresa para realizar compra de um eletrodoméstico, foi informada que seu nome estava negativado
”.

Menciona que ao realizar a consulta acerca de seu nome, ficou surpresa com o debito encontrado, no valor de R$ 137,58 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) originados do suposto contrato de n.o 0332334828 pactuado com a empresa de telefonia ré.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral por entender que, pelos documentos juntados à contestação, restou comprovada a relação jurídica entre as partes bem como que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou seus débitos com a ré.

Contudo, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que apesar da justiça gratuita ter caráter precário, podendo ser revogada, deve o impugnante trazer provas cabais acerca da inexistência de hipossuficiência financeira do beneficiário.

No caso em tela, o Juízo
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (id. 128675756). A parte adversa, por sua vez, apesar de requerer o indeferimento de tal medida, deixou de apresentar documentos hábeis a corroborarem com seus argumentos, motivo pelo qual, segundo o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a benesse deve ser mantida, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AFERIDA A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINZENAL A PARTIR DA DECISÃO DE PENHORA - PRELIMINAR REJEITADA -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
-
DESCABIMENTO
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE
- INVIABILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL - BEM ÚNICO DE FAMÍLIA E TAMBÉM UTILIZADO COMO SEDE DE EMPRESA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Mostra-se tempestiva a interposição de Embargos à Execução dentro do prazo da decisão que determinou a penhora do imóvel.
Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
. [...] (TJMT - N.U 1006772-67.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Verifica-se que, em que pese as manifestações da empresa de telefonia apelada no processo em comento, esta deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a contratação de seus serviços pela consumidora, bem como a consequente licitude da inscrição do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelada, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas
prints
, faturas e boletos supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 3.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido
. 4.
Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito objurgado, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa de telefonia
. 5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. [...] (TJMT - N.U 1001013-63.2021.8.11.0110, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
-
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO
-
DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM VALOR PROBATÓRIO
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança
.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis
. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do STJ. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT - N.U 1003426-96.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Dessa forma, considerando que a empresa de telefonia deixou de juntar o contrato n.o 0332334828 entabulado pelas partes ou a gravação de suposta ligação que deu origem à contratação dos serviços, tem-se que os débitos vinculados ao contrato impugnado são inexigíveis.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, declarando a nulidade do contrato n.o 0332334828, a inexigibilidade do débito no valor de R$ 137,58 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) bem como condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022